Tribunal: STF
Processo: RE 1493030
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 44) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 34):



    PENAL E PROCESSO PENAL AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. 



    1. A compreensão jurisprudencial tem entendido que o acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a prescrição. Precedentes do STF (HC 96009, 1^ T. STF. 28/04/2009), do STJ e do TRF - 1. 



    2. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, caput e III, 5º, caput, LIV e § 2º, todos da Constituição da República, porquanto o acórdão que confirma a condenação também é marco interruptivo da prescrição da pretensão executória.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Conforme exposto pelo tribunal local, no acórdão recorrido (eDoc 34):



    O acórdão confirmatório da sentença condenatória, mesmo que faça o redimensionamento da dosimetria, para reduzir ou mesmo aumentar as penas, não tem aptidão para interromper o prazo prescricional (art. 117, IV - CP), conforme assim entende a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:



    [...]



    Se, eventualmente, da decisão desta Turma confronta a jurisprudência atual do STF, produzida no exame restrito de recurso extraordinário no âmbito de suas Turmas, o fato por si só já representa um prequestionamento capaz de, ao menos, submeter a irresignação a uma admissibilidade recursal.



    Dessa forma, o entendimento exposto no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Excelsa Corte, no sentido de que o “Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, ministro Alexandre de Moraes). Cito nesse sentido os seguintes acórdãos de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 188.668, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    [...]



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.316.809 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Finalmente, vários são os exemplos de julgados desta Suprema Corte contemporâneos e com orientação oposta a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no caso em espécie, valendo apontar os seguintes acórdãos (ARE 1.130.096 AgR, ministro Roberto Barroso, data de publicação DJE 14/09/2018; RE 1.182.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes, data de publicação DJE 27/03/2019):



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.



    1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira Turma.



    [...]



    3. Habeas corpus denegado.



    (HC 138.088, ministro Alexandre de Moraes, data de publicação no DJE 27/11/2017 - grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 



    1. A tese em discussão foi debatida pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recurso extraordinário sido admitido pela Vice-Presidente daquela Corte, bem como a parte agravada trouxe nas razões do recurso extraordinário a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria. Além do mais, a discussão é relevante do ponto de vista constitucional, à luz do princípio da presunção de inocência.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal” (RE 1.226.719-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.245.295 AgR, ministro Roberto Barroso, data de publicação DJE 14/05/2020)



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente